Tribunal: TJES
Processo: 0000735-07.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-07.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: POSTO PEDRA BRANCA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1 - No caso vertente, embora o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) tenha feito constar a assinatura do responsável pelo apelado, certo é que no referido documento não há a informação sobre realização da análise técnica do medidor tido por fraudado, tampouco intimação do apelado para dela participar ou tomar conhecimento do resultado, circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.

2 - Embora a concessionária apelante tenha feito constar no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI acerca da suposta irregularidade do medidor de energia, deixou de demonstrar que realizou a perícia técnica do aparelho, a fim de comprovar a alegada irregularidade (fraude) imputada ao consumidor, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente porque consignado no próprio TOI no sentido de que “
o(s) equipamento(s) de medição assinalados abaixo será(ão) substituído(s) para análise técnica em laboratório, conforme estabelece o inciso III do §1º do Art. 129 da Resolução ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010
”.

3 -
Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022

Apelante:

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Posto Pedra Branca Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES, por meio da qual, em sede
de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
[...] para
determinar
o cancelamento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3416413, em todos os seus efeitos, especialmente a cobrança da importância de R$ 64.188,14 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos).
”

Em seu recurso, a apelante
pretende, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial, a fim de atestar a irregularidade detectada no medidor pela EDP. Além disso, pugna pela reforma da sentença, em virtude da manifesta regularidade do procedimento para apuração da irregularidade, nos termos da Resolução ANEEL nº 410/2010.

Contrarrazões do apelado (ID 8631071), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante se volta contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES, por meio da qual, em sede
de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
[...] para
determinar
o cancelamento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3416413, em todos os seus efeitos, especialmente a cobrança da importância de R$ 64.188,14 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos).
”

Inicialmente, tenho que não vinga a tese de nulidade da sentença eriçada pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a pretexto de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, tendo em vista que, durante a audiência, ela própria informou ao magistrado de primeiro grau que “não sabe onde se encontra o medidor” (fls. 278), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica.

Nesse sentido:

“1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.” (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) 2.
Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, uma vez a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A informou ao magistrado de primeiro grau que o medidor de energia elétrica retirado da unidade consumidora foi descartado (fl. 135/135v), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica
. Além disso, a realização da perícia indireta nas instalações da unidade consumidora, apesar de deferida pelo juízo, restou inviabilizada pela negativa da própria demandada em arcar com a verba honorária pericial, de modo a corroborar a inexistência do alegado prejuízo à ampla defesa.” (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008334-98.2017.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2023)

“[...] o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, neste caso específico, não configura cerceamento do direito de defesa da apelante, na medida em que o relógio medidor foi substituído sem qualquer informação, da apelante, de que o equipamento estaria preservado e disponível para ser periciado judicialmente.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180000230, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020).

“[...] 1. Não configurado o cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da suficiência das provas produzidas para formação do convencimento do julgador em relação aos pontos controvertidos da demanda e da impossibilidade de realização de prova pericial ante o recolhimento do medidor. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190016185, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Pois bem. Apuro dos autos que, na origem, o
Posto Pedra Branca Ltda. ajuizou a presente demanda
, a pretexto de que cobrança de valores decorrentes da apuração de consumo decorrente de deficiência da medição no período entre 26/4/2016 a 28/3/2019, conforme TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado unilateralmente pela concessionária apelante que, por sua vez, teria apurado irregularidade no medidor de energia, categoricamente negada pelo consumidor.

Q
uadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Posta assim a questão, vejo que o magistrado de primeiro grau concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como quanto à inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Afinal, embora o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) tenha feito constar a assinatura do responsável pelo apelado, certo é que no referido documento não há a informação sobre realização da análise técnica do medidor tido por fraudado, tampouco intimação do apelado para dela participar ou tomar conhecimento do resultado, circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.

Aliás, tal como muito bem pontuado pelo magistrado singular, o técnico da apelante que participou da inspeção, ouvido em juízo, afirmou ainda que, a despeito de um funcionário do apelado ter acompanhado a diligência, o responsável pelo apelado não estava presente, embora tenha recebido o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), ao final.

A propósito, já decidiu este TJES,
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022).

Logo, tais elementos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tão somente pela apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI.

Afinal, após análise do caderno processual, observei que, de fato, embora a concessionária apelante tenha feito constar no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI acerca da suposta irregularidade do medidor de energia, deixou de demonstrar que realizou a perícia técnica do aparelho, a fim de comprovar a alegada irregularidade (fraude) imputada ao consumidor, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente porque consignado no próprio TOI no sentido de que “
o(s) equipamento(s) de medição assinalados abaixo será(ão) substituído(s) para análise técnica em laboratório, conforme estabelece o inciso III do §1º do Art. 129 da Resolução ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010
”.

A propósito, essa corte, sob minha relatoria, já reafirmou o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público. 2)
Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada.
3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035189001403, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/06/2018, DJ: 15/06/2018)

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Por tais razões,
nego provimento

ao recurso interposto pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
a fim de manter a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.